Tribunal: TJDFT
Processo: 0721241-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LICITAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MULTA. INAPLICABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SUPRESSIO.
1. Compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373).
2. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada.
3. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se a recusa for havida por ilegítima (CPC, art. 400, II).
4. A jurisprudência do STJ orienta que, para a configuração da supressio, é necessário o preenchimento concomitante de três requisitos: “a) inércia do titular do direito subjetivo, b) decurso de tempo capaz de gerar a expectativa de que esse direito não mais seria exercido e c) deslealdade em decorrência de seu exercício posterior, com reflexos no equilíbrio da relação contratual." (REsp 1803278/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 05/11/2019).
5. O fornecimento reiterado de materiais em descordo com o estipulado e aceito pela contratante configura supressio.
6. Recurso conhecido e não provido.